Tribunal: TJDFT
Processo: 0715375-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Fazenda Pública. Aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado. Alegação de anatocismo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou a impugnação à execução apresentada pelo ente público. O Agravante busca a reforma do decisum ao argumento de que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida configuraria anatocismo, sustentando que tal índice deve incidir apenas sobre o principal atualizado, sem cumulação com juros anteriores.
II. Questão em discussão: Discute-se: (i) a legalidade da aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da obrigação executada — composto por principal, correção monetária e juros de mora até novembro de 2021 —; e (ii) se tal metodologia configura bis in idem ou capitalização indevida de juros (anatocismo), contrariando a jurisprudência consolidada.
III. Razões de decidir: A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífica no sentido de que a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado dos débitos da Fazenda Pública, a partir de dezembro de 2021, está em conformidade com o disposto na Emenda Constitucional no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019 (com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022). A SELIC incide de forma única e exclusiva sobre o montante consolidado, não representando capitalização de juros, tampouco afronta à vedação ao anatocismo, por substituir integralmente os encargos anteriores (correção monetária e juros moratórios) a partir de sua adoção. Não há bis in idem, visto que a metodologia de cálculo aplica a SELIC apenas de forma prospectiva, a partir de dezembro de 2021, conforme expressa determinação normativa e entendimento já sedimentado por esta Corte e pelos tribunais superiores. Inexiste determinação de suspensão ou liminar deferida na ADI no 7435 que impeça a continuidade do cumprimento da sentença, não se verificando qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão agravada.
IV. Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e não provido.